Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA AOS RÉUS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC).
3. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, deve ser aplicada em razão da sucumbência recursal.
4. As condições financeiras do agravante não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal, considerando o valor das transações narradas nos autos de origem, não havendo, assim, plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.